Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727168-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ELISANGELA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos relativos à contrato de alienação fiduciária gravada sobre imóvel da agravada. Não houve pedido liminar. O recurso não foi contrariado. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator